Tribunal: TJES
Processo: 5000540-91.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000540-91.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5000540-91.2020.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO VOTORANTIM S.A. (SUCESSOR DE BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO).

ADVOGADO : MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADORA : CRISTIANE MENDONÇA.

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A., na qualidade de sucessor da embargante BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra acórdão unânime da Terceira Câmara Cível, que, ao julgar apelações interpostas pelo ora Embargante e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, negou provimento ao recurso do Embargante e deu parcial provimento ao recurso do ente público, apenas para afastar sua condenação ao pagamento das custas processuais.

O Embargante alega, em síntese, que houve omissão quanto à alegação de legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação do bem no contrato de financiamento objeto da reclamação administrativa junto ao Procon Municipal, ante a demonstração da efetiva prestação dos serviços.

Pois bem.

Em sede de contrarrazões, o Município Embargado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de vício previsto no art. 1.022, do CPC/15, no acórdão embargado.

Não obstante, a existência ou não dos vícios que constituem hipótese de cabimento dos embargos de declaração é matéria relativa ao mérito recursal, a qual será oportunamente analisada.

Dessa forma, considerando a alegação da parte interessada de existência dos vícios de obscuridade e contradição no acórdão embargado, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos presentes embargos de declaração.

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

O Embargante afirma haver
omissão
quanto à alegação de legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação do bem no contrato de financiamento objeto da reclamação administrativa junto ao Procon Municipal.

Para tanto, afirma que houve a devida demonstração da efetiva prestação dos serviços que ensejaram as referidas cobranças.

No entanto, da análise do voto condutor do acórdão, é possível verificar
manifestação expressa e fundamentada
desta Corte acerca da legalidade do processo administrativo instaurado pelo Procon Municipal, que aplicou a multa à empresa Embargante por descumprimento de normas consumeristas (cobrança ilegal de tarifas de cadastro e de avaliação do bem).

Quanto ao ponto questionado, transcrevo o trecho do voto que se manifestou sobre a questão:

Quanto à questão tratada no mérito do processo administrativo, a principal alegação da BV FINANCEIRA, ora Recorrente, é no sentido de que não houve infração às normas do CDC, pois as tarifas cobradas no contrato, reputadas abusivas, estariam revestidas de legalidade.

Melhor sorte não lhe socorre.

Como se sabe, é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.

Somente é possível incursionar no mérito do ato administrativo na hipótese de eventual infringência dos preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade, como se destaca do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.

3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido.

(AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

No caso em julgamento, a decisão administrativa apresenta, suficientemente, os fundamentos pelos quais foi aplicada a multa, de modo que cabia à Recorrente, na qualidade de prestadora do serviço, demonstrar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e avaliação do bem, julgadas abusivas, cujo ônus não se desincumbiu.

Aliás, a decisão administrativa é categórica em concluir que, seja pela análise do contrato, seja pelos esclarecimentos prestados pela Instituição Financeira Recorrente na audiência realizada naqueles autos, não ficaram elucidados quais seriam os serviços efetuados que demandassem a cobrança das referidas tarifas.

E, nesse sentido, é vinculante a jurisprudência do c. STJ que declara, quanto à cobrança da tarifa de avaliação do bem, a “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No mesmo sentido, quanto à tarifa de cadastro, a jurisprudência do c. STJ, firmada em sede de recursos repetitivos representativos de controvérsia, é no sentido de que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Recursos Especiais repetitivos n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgados em 28/8/2013, DJe 24/10/2013).

Assim, demonstrada a ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem questionadas no contrato pela consumidora, também não há que se falar em desvio de finalidade da multa, razão pela qual não merece reparos a sentença recorrida quanto ao ponto.

A omissão a ser sanada em sede de embargos de declaração caracteriza-se apenas pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

Como se extrai, ficou devidamente esclarecida e fundamentada a ilegalidade da cobrança das tarifas questionadas pela consumidora no processo administrativo, considerando-se, ainda, a impossibilidade de o Poder Judiciário incursionar-se no mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.

Assim, não há vício de omissão a ser sanado.

Observa-se que a pretensão da Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1481469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 18/08/2021)

Mantenho, portanto, integralmente a conclusão exposta anteriormente no acórdão embargado, não havendo motivo para sua alteração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223(221)/
5000540-91.2020.8.08.0024
_ACi_EDcl

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5000540-91.2020.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO VOTORANTIM S.A. (SUCESSOR DE BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO).

ADVOGADO : MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADORA : CRISTIANE MENDONÇA.

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. A omissão a ser sanada em sede de embargos de declaração caracteriza-se apenas pela ausência de apreciação de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar de ofício ou a requerimento.

3. No caso, ficou devidamente esclarecida a ilegalidade da cobrança das tarifas questionadas pela consumidora no processo administrativo, considerando-se, ainda, a impossibilidade de o Poder Judiciário incursionar-se no mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.

4. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.